Tribunal: TJDFT
Processo: 0759701-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com declaração de inexistência de débito, ajuizada pela autora em face de instituição financeira, em que afirma ter sido indevidamente cobrada por plano odontológico não contratado, com posterior inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
3. A autora recorrente se insurge contra a sentença exclusivamente quanto ao valor fixado a título de danos morais, sustentando ser irrisório e postulando sua majoração.
4. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto; (ii) é cabível a sua majoração, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e da jurisprudência das Turmas Recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.
7. Nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/1990, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço.
8. No caso concreto, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de serviço não contratado e na negativação indevida do nome da autora, circunstância que enseja dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo.
9. A controvérsia recursal restringe-se ao quantum indenizatório. Embora não haja critério matemático para sua fixação, a indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as condições das partes.
10. No caso, o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas de negativação indevida, não atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização.
11. Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem admitido a manutenção de valores em torno de R$ 3.000,00 em casos semelhantes, quando adequados às circunstâncias do caso concreto, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa quanto a fixação de quantia irrisória.
12. Assim, a majoração da indenização para R$ 3.000,00 revela-se suficiente e proporcional, pois compensa o abalo suportado pela parte autora e, ao mesmo tempo, exerce função pedagógica em face do fornecedor, sem implicar enriquecimento indevido.
13. Desse modo, é de se reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 para R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.